Tribunal: TJES
Processo: 0001021-22.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001021-22.2019.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AF TERRAPLENAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula n.º 481 do c. STJ, se a pessoa jurídica consegue comprovar a impossibilidade atual de arcar com os encargos processuais, devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. 2. Sentença de extinção da ação de interdito proibitório porque a parte requerida teria reconhecido a procedência do pedido formulado na petição inicial e deixado de recolher as custas pertinentes à reconvenção. 3. A prolação da Sentença antes de expirado o prazo para impugnação de decisão interlocutória anteriormente proferida configura “error in procedendo” passível de anulação. 4. Caso concreto que também havia pendência de agravo de instrumento no qual se questionava exatamente o indeferimento da gratuidade da justiça, o que impedia a prolação de Sentença. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001021-22.2019.8.08.0042

APELANTE: AF TERRAPLENAGENS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME

APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Gratuidade da Justiça

Eminentes Desembargadores, antes de ingressar nas questões de mérito propriamente ditas, impõe-se examinar o pedido de gratuidade da justiça suscitado pela Apelante, AF Terraplanagens e Equipamentos Ltda-ME, nas razões do recurso em julgamento (página 15-61 do documento eletrônico relativo ao volume 02, link no id 5281126).

A concessão dos benefícios à gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, como se sabe, depende da demonstração acerca da impossibilidade de arcar com os custos e despesas do processo. Neste mesmo sentido, aliás, o seguinte enunciado de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula n. 481, Corte Especial, julgado em 28/6/2012, DJe de 1/8/2012).

No caso, a despeito dos argumentos suscitados em sede de contrarrazões (páginas 203-231, volume 02), a conclusão que se alcança a partir da análise da documentação acostada às razões recursais é a de que a Apelante conseguiu demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Isso porque além de estar inativa desde 2015, a Apelante juntou declarações prestadas à Receita Federal que demonstram a ausência de atividades desde o período de inatividade.

Ademais, a questão acerca da gratuidade da justiça à Apelante já foi tratada neste egrégio Órgão Colegiado – e até se confunde com o ponto principal a ser solucionado neste julgamento, o que será demonstrado oportunamente – em aresto assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO INSERTO NA PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA SEM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO § 2º DO ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA RECONVENCIONAL QUE NÃO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO PELA PARTE RECONVINTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo único do art. 354 do CPC, o agravo de instrumento é o recurso cabível em face da sentença que julga apenas parcela do processo. 2. Ação de interdito proibitório com alegação de imposição de obstáculos a servidão de passagens instituída há décadas. 3. Apresentação de contestação e reconvenção com pedido expresso de gratuidade da justiça (para a reconvenção) e de improcedência do pedido da demanda principal (na contestação). 4. Expressão empregada pelo réu/reconvinte que abre margem de dúvida e leva o juiz a exinguir o feito principal por considerar a existência de reconhecimento do pedido. 5. Ausência de reconhecimento do pedido que leva à determinação de prosseguimento da demanda principal. 6.
Indeferimento da gratuidade da justiça, em relação à reconvenção, que não foi procedido da regra prevista no § 2º do art. 99 do CPC. Necessidade de conceder à parte prazo para comprovar os requisitos da gratuidade da justiça
. 7. Valor da causa da reconvenção que deve corresponder, até em expectativa, a indenização buscada na petição inicial da reconvenção. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5002078-48.2021.8.08.0000, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 13.10.2021). (Sem grifo no original).

Na sequência da tramitação do feito,
data venia
, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença recorrida ainda sem oportunizar à Apelante a demonstração dos requisitos da gratuidade da justiça – muito embora a Sentença (reproduzida nas páginas 487-489, integrada nas páginas 611-613, volume 01) tenha sido proferida antes do julgamento do referido Agravo de Instrumento.

Assim, porque entendo que a Apelante conseguiu demonstrar a incapacidade de arcar com os encargos processuais, concluo pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Do exposto, defiro à Apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que a Samarco Mineração S/A ajuizou Ação de Interdito Proibitório com alegação de que a Apelante, AF Terraplanagens e Equipamentos Ltda-ME, estaria a impor de obstáculos a servidão de passagem instituída há décadas na área indicada na petição inicial.

A Apelante, por sua vez, apresentou, além de contestação, reconvenção, evidentemente com alegação de que a Apelada é que estaria a burlar a servidão de passagem instituída entre as partes.

Na reconvenção a Apelante requereu a gratuidade da justiça e, conforme ementa do Agravo de Instrumento antes mencionado,
não
reconheceu a procedência do pedido formulado pela Apelada na petição inicial da ação possessória.

Na Sentença o Magistrado
a quo
julgou extinto o feito sem julgamento do mérito exatamente porque a Apelante não arcou com as custas da reconvenção, bem assim porque já havia, no entender do MM. Juiz, reconhecido a procedência do pedido deduzido na petição inicial.

Insta esclarecer, por oportuno, que embora a Sentença tenha sido prolatada (em 26.04.2021) antes do julgamento do citado Agravo de Instrumento, havia normas (Ato Normativo n.º 21/2021 e Ato Normativo n.º 88/2020) da Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que, em decorrência da pandemia da covid-19, implicaram em suspensão dos prazos processuais entre 17.03.2021 até 09.05.2021.

Assim, conclui-se,
data maxima venia
, que se a concessão da gratuidade da justiça não fosse, por si só, suficiente para implicar na anulação da Sentença, houve nítido
error in procedendo
na sua prolação, já que não havia se expirado para impugnação daquela Decisão anterior, a qual, inclusive, pendia de julgamento do Agravo interposto neste TJES e informado ao Juiz da causa.

Ora, a prolação de Sentença antes da expiração do prazo recursal implica em inequívoco
error in procedendo
, como, aliás, se depreende da jurisprudência pátria, com destaque para o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO DECURSO DO PRAZO RECURSAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova. 2. "A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º" - não foi objeto de limitação pelo legislador." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). 3.
No caso, a sentença foi proferida anteriormente ao decurso do prazo para a interposição do agravo de instrumento, razão pela qual configurado o error in procedendo
. 4. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1352698, 07187002920198070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Sem grifo no original).

Ademais, a pendência de julgamento de Agravo de Instrumento no qual se questionava, exatamente, a gratuidade da justiça também impedia a prolação de Sentença, porquanto, no caso específico, somente a partir da definição neste TJES sobre o tema é que o Juiz poderia prolatar Sentença de extinção do feito.

Por fim, importante registrar que a “preliminar de perda de objeto” do recurso suscitada nas contrarrazões somente reforça o
error in procedendo
,
data venia
, na prolação da Sentença, haja vista a contrariedade dos termos do referido
decisum
à solução adotada no Agravo de Instrumento antes mencionado.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, haja vista a ausência de reconhecimento do pedido e a concessão da gratuidade da justiça à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.